Tribunal: TJDFT
Processo: 0708200-24.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaças. Descumprimentos de medidas protetivas. Vias de fato. Provas. Agravante. Fração de aumento. Concurso formal. Danos morais. Roubo.

1 – Nas ameaças de matar a vítima e sua irmã, em vias de fato contra aquela e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas, há os crimes respectivos que leva à condenação.

2 – Se insuficientes as provas de que o réu, mediante violência, subtraiu bens da vítima, sua ex-companheira, a providência é absolvê-lo do crime de roubo.

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser afastado.

4 - Aos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva contra a vítima (duas vezes cada) cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, concomitantemente e sem desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso formal próprio.

5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se os autos evidenciam que a ameaça do réu foi suficiente para gerar temor e intranquilidade à vítima e que esse dispõe de meios para pagar a indenização por danos morais no valor arbitrado, deve ser esse mantido.

6 – Apelação provida em parte.